Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-81.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRELIMINAR – Pedido da autora para concessão de gratuidade judiciária – Não conhecimento - Não houve a revogação do deferimento pelo juízo a quo.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização

Ementa:

PRELIMINAR – Pedido da autora para concessão de gratuidade judiciária – Não conhecimento - Não houve a revogação do deferimento pelo juízo a quo.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, além de comprovar a disponibilização do dinheiro com emissão de TED - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na contratação do cartão - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa (R$ 17.248,80), observado o deferimento da justiça gratuita a autora.